Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1255 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC. SOBRESTAMENTO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso especial, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255).
II – Acertado o ditame de sobrestamento do apelo constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.
III – Agravo interno não provido.